Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010350-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 411.629.941-34 (EMBARGANTE), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (EMBARGADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (EMBARGADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (EMBARGADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSE HELIO MOREIRA, REP. POR LEIDA MARTINS MOREIRA, CPF 518.780.546-60 - CPF: 371.414.576-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRES. POR LEIDA MARTINS MOREIRA (EMBARGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.
1010350-76.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO

EMBARGADOS:

GERALDA HELENA MOREIRA E OUTROS

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO contra o acórdão Id. 314133360 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na Ação Rescisória por ela ajuizada em face dos ora Embargados.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto: (i) ao parâmetro objetivo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a renda da Embargante; (ii) ao comprometimento da renda da Embargante e natureza dos bens do casal e (iii) aos dispositivos legais para a gratuidade em Ação Rescisória.

Cita, ainda, que não houve enfrentamento do pedido subsidiário de pagamento das custas ao final da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação da Embargante às penas da litigância de má-fé (Id. 318986359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSANGELA MOREIRA DE CARVALHO contra o acórdão Id. 314133360 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na Ação Rescisória por ela ajuizada em face dos ora Embargados.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que a Embargante pretende fazer crer que subsiste com uma renda média de R$ 3.646,12, decorrente do exercício do cargo de professora municipal em Pedra Preta/MT, olvidando que é casada em regime de comunhão universal de bens, regime no qual todos os bens e rendimentos do casal são considerados patrimônio comum, com o pecuarista Paulo Cesar Moreira, acusado de desviar na ação de sonegados cuja sentença pretende ver rescindida um patrimônio de R$ 800.000,00, segundo valores apurados em 2016 (cujo montante atualizado, segundo os Agravados, supera R$ 5.000.000,00), a indicar não se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente e de parcos recursos financeiros.

Outrossim, foi esclarecido que a despeito de previamente intimada para comprovar os pressupostos para a concessão da benesse, não apresentou extratos de contas bancárias, tampouco declarações completas de imposto de renda para fins de demonstração de sua real condição socioeconômica e impossibilidade de pagamento das custas processuais, vindo a fazê-lo somente após a negativa da gratuidade da justiça e, ainda assim, omitindo as informações referentes a seu cônjuge, com quem possui comunhão universal de bens, o que apenas corrobora sua intenção de ocultar sua real condição socioeconômica.

Como se vê, tal qual pontuado em sede de contrarrazões, o acórdão recorrido não levou em consideração apenas a renda isolada da Embargante ou parâmetros objetivos isolados, mas sim a capacidade econômica global da Embargante à luz do regime de casamento, valor dos bens sonegados e omissão proposital em explicitar sua condição socioeconômica, pelo que não há falar em omissão, mas sim em rejeição das teses por ela apresentadas para pleitear o deferimento da gratuidade da justiça.

Do mesmo modo, restou expressamente consignado que o pedido de recolhimento das custas ao final do processo é obstado pelo disposto no art. 233, §2o, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, inexistindo qualquer omissão na apreciação do pedido subsidiário.

Nesse cenário, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica na oposição destes aclaratórios hipótese de litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026